Tribunal: TJMT
Processo: 1014916-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014916-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), APARECIDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 119.793.051-53 (RECORRIDO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1014916-35.2020.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):

APARECIDO FERREIRA BARBOSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUSENTE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO CELEBRADO – LÍCITA A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de prova do pagamento do acordo celebrado, se torna lícita a cobrança pretendida pelo credor a justificar a improcedência dos pleitos exordiais, sendo lícita a conduta a não revelar correta a inexistência do débito e muito menos a condenação em danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITO contra a sentença que acolheu os pleitos da exordial em declara a inexistência de débito e fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso a reconhecer que a dívida não foi totalmente paga, sendo lícita a sua cobrança.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Observa-se nos autos que a parte autora narra ter feito um acordo com a parte recorrente, no sentido de liquidar dívida no valor de R$ 4900,00 (já com o acordo) parcelada em 12 vezes, aduzindo ter pago o valor integral a não subsistir qualquer possibilidade de cobrança de tal dívida.

Aduz ainda que, seria o acordo 21718534, e que, seus comprovantes trazidos com a exordial dariam a prova do integral pagamento.

Pois bem, após a detida análise dos autos, observa-se que a parte autora trouxe provas de pagamentos do acordo de número 21718534, com os pagamentos das parcelas 01/12, 02/12, 03/12, 07/12, 08/12, 09/12, 10/12, 11/12 e 12/12, sendo que,
inexiste nos autos prova de pagamento das parcelas 04/12, 05/12 e 06/12, relativos a tal acordo.

Insta a explicar ainda que, também se encontra nos autos, como prova de pagamento, acostadas com a exordial, a prova de pagamento do acordo 222016341, consistente em 09 parcelas, constando como pagamentos as parcelas 01/09, 02/09 e 03/09,
restando como ausente de comprovação de pagamento as parcelas compreendidas entre 04/09 até 09/09, com base nos próprios comprovantes trazidos pela própria parte autora.

Somente de se concluir que eram dois acordos, como devidamente explicitado pela parte recorrente em sede de contestação, com a devida demonstração sem sofrer a impugnação correspondente, constando ali nos
prints
de telas as descrições de cada contrato e as dívidas correspondentes, de onde, o elemento descrito na contestação se amolda exatamente às provas colacionadas aos autos pelo próprio autor, demonstrando que existem parcelas em aberto em ambos os acordos.

Basta a verificação detalhada do ID 79758460, onde o autor realmente traz os comprovantes de pagamento, porém, o que não foi percebido pelo juízo que são comprovantes de
dois acordos distintos e cada um com prova parcial do pagamento.

Talvez a confusão se deu pelo fato de que, em verificação os comprovantes dos meses julho a setembro de 2018 trazidos aos autos, dizem respeito ao acordo de número 22016341, conforme descrito na parte superior do boleto pago, e essa sequência se encaixa exatamente na sequência que faltava de pagamentos do acordo 21718534, relativos a tais meses, dando a impressão de que o acordo de número 21718534 estaria integralmente pago, o que não se afigura como correto neste momento, basta a mera verificação dos comprovantes.

Colaciono abaixo o
print
de tela da peça de contestação que retrata fielmente tal assertiva:

A assertiva acima é fielmente comprovada em comparação com os comprovantes de pagamentos acostados com a exordial, anteriormente mencionados.

Desta feita, somente de se concluir que não houve pagamento integral de nenhum dos acordos celebrados, sendo, portanto, lícita a cobrança e dívida existente.

Por consequência, ausente qualquer violação moral na conduta da recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021